Tribunal: TCU
Processo: 003.977/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com o objetivo apurar eventual dano ao erário e identificar os prováveis responsáveis, em virtude dos indícios de fraude e de débito constatados no procedimento de licitação e no contrato administrativo relativos à construção do Edifício Sede da Petrobras em Vitória/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada a partir do Relatório de Auditoria TC Processo 030.013/2015-1 e da Solicitação do Congresso Nacional TC Processo 019.579/2015-2 , com o objetivo de apurar eventual dano ao erário e identificar os prováveis responsáveis, tendo como referência o procedimento de licitação e o contrato administrativo relativos à execução do edifício sede da Petrobras na cidade de Vitória/ES; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar, com fulcro no inciso II do art. 12 da Lei 8.443/1992, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) a realizar as citações propostas à peça 268; 9.2. esclarecer, nos termos das decisões proferidas pelo Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba (Petição 5054741-77.2015.4.04.7000/PR), em relação aos seguintes responsáveis colaboradores perante aquele Juízo (Pedro José Barusco Filho, Marcelo Bahia Odebrecht, Rogério Santos de Araújo, Márcio Faria da Silva, Carlos José Vieira Machado da Cunha, Dalton dos Santos Avancini, Eduardo Hermelino Leite, e sociedades empresárias Construções e Comércio Camargo Correa S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A. e Odebrecht S.A.) que: 9.2.1. a citação a ser realizada destina-se exclusivamente a propiciar o contraditório referente ao débito preliminarmente apurado e, se for o caso, o posterior ressarcimento aos cofres da Petrobras, o que não caracteriza aplicação de sanções, sendo possível que eventuais multas possam ser mitigadas, conforme Acórdão 2677/2018-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 9.2.2. havendo responsáveis solidários pelos danos apurados nestes autos, será dada preferência à cobrança da indenização daqueles que não detenham a condição de colaboradores; 9.3. informar ao Sr. Paulo Sérgio Boghossian que, nos termos das alegações finais ofertadas pelo Ministério Público Federal (MPF) na ação penal 5054697-58.2015.4.04.7000/PR (cf. peça 104, p. 71-74), os benefícios previstos em seu acordo de colaboração premiada poderão ser desconsiderados por este Tribunal, em caso de eventual condenação, em razão de o responsável não ter admitido os ilícitos que cometeu em depoimento prestado ao Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR, o que tolheu a eficácia de seu acordo para o resultado útil do processo; e 9.4. informar aos responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados poderão ser acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 202, § 1o, do Regimento Interno do TCU.